Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744405-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIX PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUIZ FELIX PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão prolatada nos autos da ação de usucapião no 0705674-48.2025.8.07.0008, ajuizada em desfavor de TEREZINHA TEIXEIRA COSTA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 252238952): “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa envolvendo a proteção possessória de imóvel cujos direitos foram adquiridos por R$ 100.000,00, mediante pagamento à vista, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Frise-se que as anotações pretéritas em sua CTPS não são aptas a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, porquanto não correspondem com sua situação financeira atual. Além disso, o autor sequer indicou quais são suas despesas mais expressivas. Com efeito, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Emende-se ainda, para indicar o CPF de José Mauro Meira Guimarães, marido da requerida Danusa Costa, para fins de cadastramento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões, o agravante pede a atribuição do efeito suspensivo para suspender a cobrança das custas, sob pena de cancelamento da ação. No mérito, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88, arts. 98 e 99 do CPC e Lei no 1.060/50. Aduz ser insubsistentes as razões recursais do juízo de primeiro grau ao se valer, como razões de decidir, o valor do imóvel adquirido em 2001, pelo preço de 100.000,00 (cem mil reais) e a contratação de advogado particular. Aduz ter colacionado aos autos “CTPS onde consta estar desempregado, extratos bancários onde consta os poucos recursos recebidos, Relatório da Receita Federal onde consta ser isento de imposto de renda, declaração de pobreza onde alega não possuir condições financeiras para tal recolhimento”. Salienta não dispor de condições de arcar com as custas do processo, porquanto recebe a média de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), por mês, com a venda de sua produção rural, quando, em contrapartida, a custas iniciais restaram no valor de R$ 481,85 (quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Ressalta acerca de a prova documental a qual instrui o processo, corrobora, peremptoriamente, o fato de a agravante não ter condições econômicas para arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família e, por consequência, se mostra imperativa a concessão de assistência judiciária gratuita em seu favor. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de usucapião no 0705674-48.2025.8.07.0008, ajuizada pelo agravante. Nesta instância recursal, o agravante pretende a concessão da gratuidade de justiça. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço“[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Ademais, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante colacionou aos autos, além da declaração de hipossuficiência, a CTPS, na qual consta estar desempregado; extratos bancários nos quais consta os poucos recursos recebidos; Relatório da Receita Federal, no qual resta claro ser o autor isento do imposto de renda (IDs 77214831 a 77214841). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 14:21:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador